Tribunal: STF
Processo: ARE 1450333
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão monocrática do relator da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, que julgou procedente pedido da servidora, ora recorrida, para considerar o vencimento básico como base de cálculo para o adicional de insalubridade e não o salário mínimo. (eDOC 4 – ID: 0ae1d950)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados monocraticamente pelo relator. (eDOC 5 - ID: f1ca4f8c)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, X, e 169, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 7 – ID: 2700bcdd)



    Nas razões recursais, entende-se que a decisão recorrida violou o disposto na Súmula Vinculante nº 4, pois não cabe ao Poder Judiciário estipular base cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Afirma-se, ainda, que o acórdão criou obrigação de natureza funcional com impacto financeiro para o Poder Executivo Municipal, sem prévia dotação orçamentária, o que conclui-se violar o princípio da separação dos poderes, a competência do Poder Executivo para fixar remuneração de seus servidores.



    Por fim, aduz-se que o acórdão violou o art. 5º, II/CF, pois está a compelir o ente municipal a cumprir com obrigação não definida em lei, configurando assim afronta ao princípio da legalidade. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que, conforme expressa dicção do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o recurso extraordinário restringe-se às causas decididas em única ou última instância. 



    No presente caso, a parte agravante não esgotou as vias ordinárias cabíveis, tendo em vista que interpôs o recurso extraordinário contra decisão monocrática quando ainda era cabível agravo interno, conforme prevê o art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o presente recurso deve ser obstado, tendo em vista a incidência da Súmula 281 desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS. DEVER DE PAGAR DESPESAS E TAXAS DE MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À TESE FIRMADA NO TEMA Nº 492 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1393957 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da Súmula nº 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1405167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente